Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGOCIAÇÃO DE MILHAS (PONTOS). INVERSÃO DO ÔNUS. DEFERIMENTO. FATOS ALEGADOS. FORNECEDOR. PROVAS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. OFENSA À PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA.
1. Configurada a relação de consumo e determinada a inversão do ônus probatório, incumbe ao fornecedor comprovar as suas alegações.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC. A procedência ou não da demanda depende do cumprimento integral dos respectivos ônus.
3. Ausente a comprovação de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
4. Para que haja devolução em dobro de valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, exige-se a comprovação concomitante de três requisitos: a) cobrança indevida; b) efetivo pagamento pelo consumidor; e c) engano injustificável ou má-fé.
5. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como dispõem os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
6. O fato de a empresa informar em seu site que se responsabiliza pela segurança e pela regularidade das transações efetuadas com seus consumidores não constitui propaganda enganosa, mas mero exercício de oferta e tentativa de cumprimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Eventual falha é passível de responsabilização.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.